Tribunal: STF
Processo: Rcl 69260
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Serra/ES, contra decisão proferida por relator da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000829-98.2022.5.17.0005, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região condenou o Município com base apenas na distribuição do ônus da prova em seu desfavor, aduzindo que a decisão está em conformidade com o enunciado nº 331, inc. V, da Súmula do TST.
 
    3. Afirma que a leitura da decisão reclamada, “ao arrepio do precedente vinculante do STF no RE 760.931, leva à conclusão da violação literal ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, uma vez que o ônus da prova cabe a quem alega o fato, que, no caso, é a culpa in vigilando, condição exigida para que, excepcionalmente, possa ser responsabilizada subsidiariamente a Administração Pública pelos débitos trabalhistas não adimplidos por empresa terceirizada que tenha contratado”.
 
    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado violou o entendimento firmado por esta Corte no âmbito da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), que “veda a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos”. 
 
    5. Requer a concessão de medida liminar, para cassar a decisão monocrática proferida pelo Relator do Processo n° 0000829-98.2022.5.17.0005 junto ao Tribunal Superior do Trabalho, e por consequência, o acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT da 17ª Região. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar o acórdão reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
    11. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
    12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
    13. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
    14.  Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
 “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).“
(RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
    15. No processo de origem, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora reclamante, mantendo sua condenação, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 6, p. 1-7; grifos e destaques acrescentados):
 
“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. O ônus de provar a efetiva fiscalização da execução do contrato é da Administração Pública, de acordo com os artigos 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93, que impõem ao Estado o ônus de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação. No caso em tela, o ente público não logrou êxito em comprovar a efetiva fiscalização referente ao cumprimento das obrigações da 1ª reclamada junto a seus empregados.
(...)
 Quanto à responsabilidade, a Administração Pública, ao transferir a execução do serviço, possui a obrigação de fiscalizar o cumprimento do contrato, conforme preveem os artigos 58, III, e 67, ambos, da Lei nº 8.666/93, possuindo assim o ônus de provar em Juízo que atuou com diligência na fiscalização da empresa prestadora dos serviços no que diz respeito ao cumprimento da legislação trabalhista para não ser responsabilizada por eventuais créditos trabalhistas.
O artigo 58 da Lei n. 8666/93 é claro ao dispor que: ‘O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: (...) III - fiscalizar-lhes a execução’; dispondo, outrossim, o artigo 67 da referida Lei que ‘A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
Atribuir ao empregado o ônus de provar que a Administração Pública não cumpriu seus deveres, além de contrariar a legislação, é exigir uma prova diabólica, diante da enorme dificuldade ou, mesmo, impossibilidade de ser produzida, pois ele não possui acesso aos documentos relacionados com o processo licitatório, nem com a execução do contrato. 
No caso em tela, cabia ao Município comprovar documentalmente sua postura vigilante, evidenciando a contínua fiscalização dos contratos de trabalho mantidos pela empresa contratada, bem como a imposição de sanções, caso constatadas irregularidades, o que não ocorreu.
Há documentos nos autos que indicam que a 1ª e 2ª ré tinham contrato vigente pelo menos desde 2019, e que nessa época já ocorria descumprimento contratual por parte da empresa prestadora de serviços (Id. cb554dc). Os documentos juntados aos autos comprovam inúmeros descumprimentos contratuais sem que o Município da Serra tomasse providências efetivas para resguardar os direitos trabalhistas dos empregados da 1ª ré, inclusive renovando o contrato mesmo com tais descumprimentos. Assim, da análise do conjunto probatório, conclui-se que a 2ª ré não fiscalizou o cumprimento da norma coletiva em discussão. 
Não logrou êxito em comprovar a efetiva fiscalização referente ao cumprimento das obrigações da 1ª reclamada junto a seus empregados, não juntou aos autos, por exemplo, notificações remetidas à empresa pelo descumprimento de obrigações trabalhistas. . 
 O 2º réu deixou de demonstrar, como tomador de serviços, ter sido diligente na fiscalização, de forma eficaz, da prestação de serviços, assim inarredável a culpa "in vigilando" da tomadora, o que permite sua responsabilização subsidiária conforme o disposto na Súmula 331, IV, do Tribunal Superior do Trabalho.
(...)
Ao deixar de fiscalizar adequadamente o regular cumprimento do contrato, o ente terceirizante causou prejuízo ao trabalhador, devendo responder subsidiariamente pelas verbas devidas ao obreiro e inadimplidas pelo empregador, conforme os artigos 186 e 927 do CC. 
Cumpre ainda mencionar que o Supremo Tribunal Federal, em 24.11.2010, por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, firmou o entendimento de que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 é consentâneo com o texto constitucional. 
Restou assentado pelo STF que o reconhecimento automático da responsabilidade do ente público tomador de serviços, com base pura e simplesmente no inadimplemento da empresa terceirizada, não é viável, diante da disciplina contida no dispositivo legal acima referenciado. Contudo, ficou decidido que, se as evidências colhidas no caso concreto fossem capazes de comprovar a desídia do ente estatal no cumprimento de suas obrigações legais, sobretudo no que diz respeito ao seu dever de fiscalizar a boa execução do contrato administrativo firmado (arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93), a fixação da responsabilidade subsidiária deve ser aplicada 
A Excelsa Corte não afastou a possibilidade de responsabilização da Administração Pública Direta e Indireta, apenas declarou que as decisões deverão ser proferidas depois de analisado com acuidade o caso concreto. 
E, diante desse julgamento, em maio de 2011, o TST inseriu o item V à Súmula nº 331, por meio do qual afastou a responsabilidade automática da Administração Pública, mas estabeleceu a possibilidade de responsabilização caso evidenciada uma conduta culposa.
Ocorre que, ao tratar do assunto, nenhum dos Tribunais Superiores, nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Tribunal Superior do Trabalho, fixou uma posição sobre a quem pertence o ônus de provar se houve ou não a devida fiscalização contratual por parte Administração Pública, o que permitiu a atuação hermenêutica dos órgãos inferiores; prova disso foi a edição, em 30.4.2015, da Súmula nº 21 deste Tribunal Regional, ora aplicada por este Juízo, por meio da qual o TRT desta 17a região consolidou jurisprudência no sentido de que o ônus pertence à Administração Pública.
(...)
Além disso, em harmonia com o entendimento que este Juízo vem adotando, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar os embargos interpostos nos autos nº 925-07.2016.5.05.0281, decidiu, em 12.12.2019, que, no caso de terceirizações realizadas pela Administração Pública, incumbe a ela provar que fiscalizou o cumprimento das obrigações da empresa prestadora de serviços, em respeito ao princípio da ‘aptidão da prova’, e que as decisões do Supremo Tribunal Federal não trataram do ônus de prova. 
Quanto à abrangência, ressalte-se que a responsabilização subsidiária compreende todas as verbas decorrentes da condenação, independentemente de sua natureza jurídica, segundo a Súmula nº 331, VI, do TST.
Ante a revelia da 1ª ré, tornou-se incontroverso que os autores prestaram serviços para a 2ª ré durante todo o contrato de trabalho, não tendo a 2ª ré produzido prova em sentido diverso. A 2ª ré juntou aos autos apenas contratos referentes aos anos de 2019 e 2020, no entanto os documentos juntados, cito a título de exemplo o de Id. cb554dc, indicam que houve renovação contratual posterior. 
A responsabilidade é fixada para que se amplie a base econômica em que o empregado firmará seus direitos, em atendimento ao princípio constitucional do valor social do trabalho, assegurando-se ao trabalhador o recebimento de todos os créditos trabalhistas inadimplidos pelo empregador. 
Nesses termos, a tomadora dos serviços, responsável subsidiária, deve arcar com o pagamento de todas as parcelas de caráter pecuniário que sejam inicialmente de responsabilidade da devedora principal, sem qualquer exceção. 
Por fim, cabe mencionar que, para justificar o redirecionamento da execução ao devedor subsidiário, basta a insolvência da pessoa jurídica, não havendo que se buscar, antes, bens dos sócios. (...)”
 
    16. Posteriormente, em sede de agravo de instrumento pelo qual se negou seguimento ao recurso de revista interposto, o Relator da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por meio de decisão, negou provimento ao recurso, sob os  seguintes termos (e-doc. 7; grifos e destaque do original):
 
“(...) 2. MÉRITO 
TEMAS DO RECURSO DE REVISTA EXAMINADOS NO DESPACHO DENEGATÓRIO E RENOVADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
A partir do exame do despacho denegatório e do acórdão recorrido, assim como das alegações recursais, não se constata a viabilidade do recurso de revista, convergindo-se para a mesma linha de conclusão do despacho agravado. 
No juízo definitivo de admissibilidade no TST somente podem ser examinados os temas constantes no RR, que tenham sido examinados no despacho agravado e renovados no AIRR. Incide o óbice da preclusão quanto aos temas não renovados no AIRR e quanto aos temas não examinados no despacho agravado, em relação aos quais não foram opostos embargos de declaração. Também não se admite o exame de temas inovatórios no AIRR, mas que não constaram no RR. 
Na vigência da Instrução Normativa nº 40 do TST, a arguição de nulidade da decisão agravada pressupõe a prévia oposição de embargos de declaração na instância ordinária, sob pena de preclusão, a qual inviabiliza a aferição de eventual afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 458 do CPC de 1973 (art. 489 do CPC de 2015) e 832 da CLT. E não há nulidade quando o TRT faz o juízo de admissibilidade nos termos alegados nas razões recursais. 
O juízo primeiro de admissibilidade do RR exercido no TRT está previsto no § 1º do art. 896 da CLT. Compete à Corte regional examinar os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, não havendo nesse particular a usurpação de competência funcional do TST, tampouco a afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do acesso à justiça, do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. 
O STF, em tese vinculante no AI nº 791.292-QO-RG/PE (Repercussão Geral), concluiu que atende a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal (exigência de motivação das decisões judiciais) a técnica da motivação referenciada (fundamentação per relationem), a qual se compatibiliza com os princípios da razoável duração do processo, do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal). O STF manteve o mesmo posicionamento inclusive na vigência do CPC de 2015 (ARE 1346046 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20/06/2022 PUBLIC 21/06/2022); RHC 113308, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe105 DIVULG 01/06/2021 PUBLIC 02/06/2021). A SBDI-1 do TST, a qual uniformiza o entendimento das Turmas, também admite a técnica da motivação referenciada na vigência do CPC de 2015 (AG-E-RR2362-24.2011.5.032.0061, Rel. Min. Cláudio Brandão, DEJT de 30/08/2018; AG-AIRR-11053- 76.2014.5.15.0120, Rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, DEJT de 08/11/2019).
CONCLUSÃO 
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento quanto ao(s) tema(s) analisado(s), com amparo nos arts. 118, X, e 255, III, a, do RITST e 932, VIII, do CPC.”
 
    17. Constato que, ao manter a responsabilidade subsidiária do ente público, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Tribunal Superior do Trabalho, ratificando o que decidido em 2º Grau, se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    18. Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque da ementa do acórdão proferido em sede de recurso ordinário junto ao TRT, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
    19. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
    20. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
    21. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
    22. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    23. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.” 
(Rcl nº 53.540-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela